Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SERP-JUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens do executado. Na origem, foi ajuizada execução lastreada em cédula de crédito bancário. Após a ausência de êxito nas buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pleiteou-se a utilização do SERP-JUD, indeferida sob o fundamento de que o acesso ao sistema pode ser feito diretamente pela parte interessada mediante pagamento dos emolumentos devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para localização de bens do executado, mesmo após esgotadas outras ferramentas eletrônicas disponíveis à autoridade judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, a quem compete indicar bens do devedor passíveis de penhora.
4. O sistema SERP-JUD não é de uso exclusivo do Poder Judiciário, sendo acessível diretamente pelas partes, exceto nos casos de gratuidade de justiça.
5. A atuação judicial por meio do SERP-JUD se justifica apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de o exequente obter as informações por meios próprios.
6. A decisão agravada está em conformidade com os princípios do processo civil cooperativo e com precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para localização de bens do devedor somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de o exequente realizar a consulta por meios próprios.
2. Não sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe-lhe diligenciar diretamente perante o SERP-Extrajudicial, arcando com os encargos devidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0727986-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 29/09/2025; AI 0708277-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 19/09/2025.